Tribunal: TJES
Processo: 5005449-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005449-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEVI VIEIRA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005449-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEVI VIEIRA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA ROVER - ES19552-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM/PPL. ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. VÍNCULO COM ENSINO REGULAR. BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com fundamento na aprovação parcial no ENEM/PPL – edição 2022, ao argumento de que o reeducando estava vinculado a ensino regular no interior da unidade prisional, circunstância que, segundo o juízo a quo, impediria o reconhecimento do benefício em razão de suposta duplicidade de base fática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a aprovação parcial no ENEM/PPL, mesmo com vínculo educacional formal, enseja o direito à remição de pena, à luz do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021;
(ii) Analisar se há bis in idem na concessão cumulativa de remição por frequência ao ensino regular e posterior aprovação em exame nacional;
(iii) Avaliar a jurisprudência dominante quanto à possibilidade de remição por esforço próprio, ainda que paralelo ao ensino institucionalizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a possibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no cárcere, desde que não haja duplicidade de contagem sobre o mesmo conteúdo educacional. A aprovação parcial no exame nacional configura esforço individual autônomo e relevante para fins de ressocialização, devendo ser valorada de forma independente, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021. Determina-se, contudo, que eventual remição anteriormente concedida com base nos mesmos estudos seja deduzida do benefício ora reconhecido, a fim de evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Levi Vieira Santana, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no bojo da execução penal nº 0015132-18.2017.8.08.0030, que indeferiu pedido de remição de pena, fundado na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/PPL, edição de 2022.

Conforme petição protocolada pela defesa (evento 69.1), o apenado pleiteou a remição de 60 (sessenta) dias de pena, sob a alegação de ter sido aprovado em três, das cinco áreas de conhecimento do exame. Sustenta que a aprovação decorre de esforço próprio e deve ser considerada para fins de remição, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391/2021, mesmo estando o reeducando vinculado a atividades educacionais regulares na unidade prisional.

O Ministério Público, em manifestação de primeiro grau (evento 72.1), reconheceu a possibilidade jurídica do pedido e não se opôs ao seu deferimento, invocando precedentes do TJES e do STJ favoráveis à tese defensiva.

A decisão agravada (evento 75.1) indeferiu o pleito, sob o argumento de que o apenado já se encontrava matriculado em curso regular no interior da unidade prisional, não preenchendo a condição prevista no parágrafo único, do artigo 3º da Resolução CNJ nº 391/2021. Segundo o juízo de origem, o reconhecimento da remição implicaria duplicidade de benefício com base no mesmo fato gerador (
bis in idem
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo (evento 83.1), reiterando que a jurisprudência atual admite a concessão da remição pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado esteja vinculado ao ensino regular. Ressalta que a aprovação no exame nacional representa esforço intelectual autônomo, digno de reconhecimento à luz da interpretação extensiva da norma.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, reafirmando que a aprovação no ENEM, mesmo em contexto de ensino regular, enseja remição proporcional de pena. Apresentou, inclusive, precedentes atualizados do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a cumulatividade do benefício, desde que respeitado o impedimento ao
bis in id
em.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Criminal Dr. Benedito Leonardo Senatore (ID. 13227182), manifestou-se no sentido de dar provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005449-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEVI VIEIRA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA ROVER - ES19552-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Levi Vieira Santana, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de remição de pena fundamentado na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/PPL 2022.

Dos autos, consta que o reeducando obteve aprovação em três, das cinco áreas de conhecimento do exame, pleiteando a remição de 60 (sessenta) dias de pena, com fundamento no artigo 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ nº 391/2021.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, entendendo que tal circunstância inviabilizaria a concessão da nova remição, com base na mesma base fática, sob pena de
bis in idem
.

O entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, todavia, mostra-se em dissonância com o consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte. Vejamos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino fundamental no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação no ENCCEJA.
2 . A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3
É vedada a cumulação de remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Precedentes
4. Deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição . 5 – Recurso parcialmente provido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica PEDRO VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5009276-68.2023.8 .08.0000, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. PELA REALIZAÇÃO DO ENEM. REEDUCANDO JÁ BENEFICIADO COM REMIÇÃO ANTERIOR PELA APROVAÇÃO NO MESMO NÍVEL DE ENSINO MÉDIO NO ENCCEJA . VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO DIANTE DO MESMO NÍVEL DE ENSINO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A remição na execução penal, prevista no art. 126 da LEP, visa estimular o bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, de forma que, por meio do trabalho ou do estudo, possa ser descontado parte do tempo da reprimenda estabelecida a ele. 2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 44/2013, orientou que se estimulasse a prática de atividades ocupacionais dos apenados pela forma do estudo . Quanto ao aproveitamento dos estudos, dispôs no inc. IV do art. 1º da citada Recomendação a possibilidade do detento remir a pena, ao realizar estudos por conta própria para os fins de obtenção de aprovação em exames nacionais, destacando expressamente o ENCCEJA e ENEM, exames em que o recorrente foi aprovado. 3 .
O período de estudo relativo a conclusão do ENCCEJA anteriormente homologado pelo Juízo da instância singela não pode ser considerado para fins de nova remição, sob pena de bis in idem, haja vista que o reeducando seria agraciado duplamente pelo mesmo esforço.
4. A aprovação do agravante no ENEM 2023, apesar de louvável, não deixa de ser mera reiteração na realização de prova com fim exclusivo de desconto da pena, sem qualquer acréscimo intelectual. 5 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50107556220248080000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal)

A jurisprudência – inclusive o recente precedente do STJ (HC 788175/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04/10/2024) – é no sentido de que é cabível a remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM, mesmo para apenados vinculados a ensino regular, desde que seja observada a necessidade de evitar a concessão cumulativa sobre o mesmo fato gerador. Tal tese se verifica em outros julgados recentes do Colendo Tribunal da Cidadania:

“
PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL . REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. APROVAÇÃO ANTERIOR NO ENCCEJA E JÁ BENEFICIADO NA MESMA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Conquanto seja possível a remição pela aprovação no ENEM, o entendimento pacificado nesta Corte Superior é no sentido de que esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal, sendo inviável nova remição se já foi deferido o benefício em razão de aprovação em exame anterior de nível médio, sob pena de bis in idem. II - No caso dos autos, a agravante foi beneficiada com a remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA/2019, relativo ao ensino médio - durante período em que já estava cumprindo pena. Logo, o deferimento de nova remição de pena pela aprovação no ENEM/2022 caracterizaria duplicidade do benefício . III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 835433 SC 2023/0227363-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)”

Nesse aspecto, cumpre esclarecer que a aprovação no ENEM, ainda que parcial, evidencia o esforço individual do apenado, que se submeteu a avaliação de caráter nacional, sendo apto a gerar nova remição, com base na interpretação extensiva
in bonam partem
do artigo 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391/2021.

Apesar de o reeducando estar matriculado em atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, não se pode desconsiderar que o exame demanda dedicação própria e que a remição decorrente da aprovação no ENEM possui natureza autônoma.

Contudo, ressalva-se que, para evitar a ocorrência de
bis in idem
, eventual remição concedida anteriormente com base na frequência ao ensino regular deverá ser considerada, cabendo ao Juízo da Execução proceder à dedução proporcional dos dias já remidos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, considerando que a documentação comprova a participação e a aprovação parcial do apenado no ENEM/PPL 2022, e que a corrente jurisprudencial corrobora a possibilidade de concessão do benefício – desde que se observe o afastamento da duplicidade – inexiste óbice à remição pleiteada.

Ademais, o Ministério Público, em suas contrarrazões e parecer, manifestou-se favoravelmente ao pleito recursal, em conformidade com o entendimento consagrado.

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do agravo em execução, para reformar a decisão agravada e conceder ao apenado Levi Vieira Santana a remição de 60 (sessenta) dias de pena, em razão da aprovação parcial no ENEM/PPL – edição 2022, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391/2021, devendo o Juízo da Execução, na hora de efetuar o cômputo do benefício, verificar e deduzir eventual remição anteriormente concedida com base nos mesmos estudos, de modo a evitar
bis in idem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)